Tribunal: TJDFT
Processo: 0019199-90.2010.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-13

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de petição protocolada pela Defensoria Pública do Distrito Federal em que informa o adimplemento da obrigação consistente em disponibilizar o medicamento PEGVISOMANTO 10mg a GILBERTO DOS ANJOS LIMA. O patrono do impetrante requer a intimação da autoridade coatora para viabilizar os meios para que ocorra a devolução da quantia sequestrada (ID 25255976). Intime-se o Distrito Federal. Brasília, 4 de junho de 2021. SANDRA DE SANTIS Relatora